Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUSPEITA DE CONCILIUM NÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
1. Nos embargos de terceiro para retirada de gravame sobre bem penhorado, sob o fundamento de que ele não pertence ao devedor, o embargante deve provar, inicialmente, que é o dono ou que possui a coisa a justo título, e que sua condição precede à penhora.
2. Havendo, pelo credor/embargado, oposição aos fundamentos do terceiro e persistência na manutenção do gravame, o embargante deve demonstrar a precedência e a justa propriedade/posse da coisa, apresentar o título e afastar qualquer suspeita de conluio – de concilium ou de concilium fraudis –, entre o devedor, que produziu dano ao credor quirografário (eventus damni) e o próprio embargante.
3. O embargante deve demonstrar, ainda, a forma de aquisição da propriedade/posse e sua boa-fé nessa aquisição, como ocorre, mutatis mutandis, na defesa em ação pauliana, devendo comprovar, inclusive, o pagamento, no caso de aquisição onerosa da coisa.
4. Não havendo prova do pagamento na aquisição onerosa da coisa e persistindo inconsistências entre a prova produzida e a versão apresentada pela embargante, restando íntegra a objeção da embargada, a penhora deve ser mantida. Como não houve transferência do veículo, não cabe, nesta instância, determinar qualquer medida administrativa ao Detran.
5. Recurso da embargada conhecido e provido. Recurso da embargante prejudicado.